Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719212-67.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUSCINELIA BASTOS SANTOS DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Na verdade, o que foi registrado nos autos é que o INSS efetuou o depósito em duplicidade para pagamento deste precatório, e não que a credora JUSCINELIA BASTOS SANTOS efetivamente teria recebido o crédito em duplicidade. Dessa forma, aguarde-se a comprovação do estorno dos valores em favor do INSS, conforme determinado pelo juízo da execução no processo de origem. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios